Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707312-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Samuel Jacinto de Almeida Santana requereu, de próprio punho, a análise de sua execução penal para fins de mudança de regime prisional (ID no 44168884). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 44433049). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente (ID 45356944). Remetam-se, pois, os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator